Tribunal: TJES
Processo: 5003743-36.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: FGTS
Data de julgamento: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003743-36.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: IURI FRANCO VALANDRO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo Juiz da Vara da Fazenda Pública, Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, por meio da qual, em sede de cumprimento de sentença, homologou os valores da execução oriundos do crédito oriundo de FGTS, determinando a intimação do Estado do Espírito Santo “
para proceder ao recolhimento em conta vinculada
[do empregado]
em 10 dias
”, por reputar que “
Não obstante, o pagamento DIRETO do FGTS em execução de sentença, não é possível juridicamente diante do advento da Lei n° 9491/97: "Até a entrada em vigor da Lei nº 9.491 /97, o pagamento direto ao empregado das verbas relativas ao FGTS era admitido de acordo com a norma prevista no artigo 18 da Lei nº 8.036 /90; todavia, a partir da vigência daquela, tais valores passaram a ser obrigatoriamente depositados na conta vinculada do empregado. Precedentes do C. STJ (REsp 754538 / RS; REsp 730040 / SC)
” (id 849.842).

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, que “
FGTS decorrente de CONTRATOS TEMPORÁRIOS declarados NULOS no âmbito da Administração Pública. Ausência de natureza trabalhista. Obrigação de pagar. Necessidade de observância do art. 100 da CF e da Lei nº 7.674/2003. Hipótese de expedição de precatório ou
RPV
”, assim busca o provimento do recurso para “
reformar a decisão recorrida, para determinar que o pagamento dos valores referentes ao FGTS devido seja realizado pela SEFAZ-ES em conta judicial vinculada ao processo de origem, sendo certo que tais valores ficarão à disposição do MM. Juízo a quo para pronto pagamento do credor
”.

Decisão proferida (id 852.761), por meio da qual deferi o efeito suspensivo.

Embora intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (id 1051187).

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau (id 953185).

É, no que interessa, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de março de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

O agravado logrou êxito em sua pretensão tanto para declarar a nulidade dos contratos temporários celebrados entre ele o Estado do Espírito Santo e o diante da inobservância da prévia aprovação em concurso público, como para condenar o ente estadual ao pagamento em favor dele referente ao FGTS

referentes aos períodos trabalhados, cuja tutela jurisdicional, após liquidação, já está em fase executiva.

Sucede que, tratando-se de Fazenda Pública, aplica-se o disposto no art. 100, e seu §3º, da Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

[...]

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.”

Nesse contexto, o crédito oriundo do FGTS e verbas acessórias decorrentes do título judicial executivo formado em desfavor da Fazenda Pública Estadual, diante da nulidade dos contratos celebrados entre o servidor e o ente estadual, deve ser pago por meio de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV).

Nesse sentido, anoto recentíssimo aresto desta corte fracionária:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRATO TEMPORÁRIO - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO FGTS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PAGAMENTO QUE DEVE SER FEITO POR MEIO DE PRECATÓRIOS E/OU RPV.

1. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos (CF, art. 100), exceção feita àquelas obrigações definidas como requisições de pequeno valor (CF, § 3º do art. 100).

2.
O pagamento do valor relativo ao FGTS imposto à fazenda pública em decisão judicial far-se-á, conforme o caso, mediante a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, o que será definido na fase de liquidação de sentença com a apuração do valor da condenação, não sendo possível o depósito diretamente em conta vinculada.

3. Recurso provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 014199002099, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020).

Aliás, o próprio magistrado de primeiro grau consignou nas informações prestadas (id 953.185) o seguinte: “
S
opesando os valores jurídicos e os fins sociais do recebimento da verba do FGTS, aliada a atual situação financeira, prejudicada pela Pandemia da Covid-19, que afetou drasticamente os trabalhadores de baixa renda, e considerando que o pagamento direto, agora, consiste na forma justa, célere e eficiente para o recebimento da verba pertencente ao trabalhador, reconhecida em juízo, tenho ordenado a instauração do processo administrativo para o pagamento, seja mediante precatório ou RPV”.

Com base nesses argumentos,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de determinar que o pagamento do FGTS seja realizado por precatório ou requisição de pequeno valor (RPV).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE FGTS – DIANTE DA NULIDADE DOS CONTRATOS CELEBRADOS – PAGAMENTO POR MEIO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1 – Como se sabe, tratando-se dos pagamentos devidos pela Fazenda Pública, aplica-se o disposto no art. 100, e seu §3º, ambos da Constituição Federal.

2 - Nesse contexto, o crédito oriundo do FGTS e verbas acessórias decorrentes do título judicial executivo formado em desfavor da Fazenda Pública Estadual, diante da nulidade dos contratos celebrados entre o servidor e o ente estadual, deve ser pago por meio de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV).

3 – Recurso provido. Decisão reformada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,
20 de abril de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.